Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601057-64.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
Órgão julgador: RECORRENTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
19/04/2021
Número: 0601057-64.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601057-64.2020.6.16.0061
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601057-64.2020.6.16.0061,
que julgou procedente a representação para condenar os representados no pagamento da multa
prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97, no seu valor mínimo previsto, nos termos do artigo 17 da
Resolução TSE n° 23.600/2020. (Representação Eleitoral ajuizada por Coligação Competência e
Transparência, Valorizando Você, Cidadão (Partido Popular Socialista - PPS - Comissão Provisória
Municipal - Arapongas, Partido da Mobilização Nacional - PMN - Comissão Provisória Municipal -
Arapongas, Podemos - Órgão Provisório - Arapongas) e Ricardo Augusto Grassano em face da
Coligação por Amor a Arapongas, Pedro Paulo Bazana e Wesley Vicentin Eduardo, em razão da
veiculação de pesquisa eleitoral em redes sociais (facebook). Aduzem que, no dia 05 de novembro
do corrente ano, por volta das 08h18min, o Representado Wesley Vicentin postou, em sua rede
social, pesquisa eleitoral, sem qualquer registro de validade da Justiça Eleitoral, onde
possivelmente, sem qualquer credibilidade, o Representado Pedro Paulo Bazana estaria em
segundo colocado nas pesquisas eleitorais, tendo em primeiro lugar o candidato Sérgio
Onofre).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
(RECORRENTE)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
PEDRO PAULO BAZANA (RECORRENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
WESLEY VICENTIN EDUARDO (RECORRENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Competência e transformação. Valorizando VOCÊ, cidadão
23-CIDADANIA / 33-PMN / 19-PODE (RECORRIDO)
JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
RICARDO AUGUSTO GRASSANO (RECORRIDO)
JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31048
816
16/04/2021 18:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.530

RECURSO ELEITORAL 0601057-64.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRENTE: PEDRO PAULO BAZANA
- OAB/PR0056347
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
RECORRENTE: WESLEY VICENTIN EDUARDO
- OAB/PR0056347
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: Competência e transformação. Valorizando VOCÊ, cidadão 23-CIDADANIA /
33-PMN / 19-PODE
- OAB/PR0091820
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO
- OAB/PR0019652
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA
- OAB/PR0020420
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA
RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO GRASSANO
- OAB/PR0091820
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO
- OAB/PR0019652
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA
- OAB/PR0020420
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
VEICULAÇÃO
DE
PESQUISA
IRREGULAR
NO
FACEBOOK.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO
PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL.
OFENSA AO ART. 33 DA LEI Nº
9.504/1997.
IRREGULARIDADE
RECONHECIDA EM RAZÃO DAQUELE
QUE DIVULGOU A PESQUISA. MULTA
APLICADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

DO MERO BENEFICIÁRIO. RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A legislação eleitoral vigente
estabelece que a pesquisa deve ser
registrada na Justiça Eleitoral até
cinco dias antes de sua divulgação,
sujeitando os responsáveis pela não
observância
deste
comando
ao
pagamento da multa prevista no art.
33, § 3º da Lei nº 9.504/1997.
2. A mera condição de beneficiário não
confere,
por si, legitimidade
ao
candidato para figurar no polo passivo
de Representação por divulgação de
pesquisa eleitoral não registrada.
3. A jurisprudência do TSE é no
sentido de que, em regra, “todos
aqueles
que
divulgam
pesquisa
eleitoral sem prévio registro na Justiça
Eleitoral,
inclusive
aqueles
que
compartilham, no Facebook, pesquisa
originalmente publicada por terceiro,
estão sujeitos ao pagamento de multa,
nos termos do § 3º do art. 33 da Lei
(AgR-AI 1074-40, rel. Min.
9.504/97”
Admar Gonzaga, DJE 6.10.2017).
4. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação com pedido liminar, ajuizada pela
Coligação
em
“COMPETÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO VALORIZANDO VOCÊ, CIDADÃO",
face da Coligação
candidato ao
“POR AMOR A ARAPONGAS”, PEDRO PAULO BAZANA,
cargo de prefeito e
, candidato ao cargo de vereador, sob a
WESLEY VICENTIN EDUARDO

alegação de divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral, violando
o disposto no art. 33 da Lei 9.504/1997.
O
deferiu o pedido liminar, determinando que
JUÍZO DA 61ª ZONA ELEITORAL
os representados, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a partir da ciência da decisão,
retirassem a mencionada pesquisa eleitoral das redes sociais em que foi veiculada, sob pena
de incidência de multa diária pelo seu descumprimento, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)
(id. 19655566).
Na sentença (id. 19656316), o juízo
julgou procedente o pedido para
a quo
condenar os representados ao pagamento de multa no mínimo legal, nos termos do art. 33, §
3º da Lei nº 9.504/1997 e art. 17 da Res.-TSE 23.600/2019.
Em face dessa decisão, a Coligação “POR AMOR A ARAPONGAS”, PEDRO
e
interpuseram este Recurso (id. 19656866)
PAULO BAZANA
WESLEY VICENTIN EDUARDO
alegando que: i) o recorrente
não publicou em sua rede social a pesquisa eleitoral
PEDRO
objeto da presente Representação, pugnando por sua exclusão do polo passivo, diante de sua
ilegitimidade; ii) em cumprimento à decisão liminar realizaram a retirada da postagem no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas; iii)
divulgou a pesquisa eleitoral em seu
,
WESLEY
Facebook
todavia não foi quem a realizou, sendo que nem mesmo sabia a sua origem, não havendo que
se falar em aplicação de multa; iv) a divulgação da pesquisa em nada beneficiou o recorrente
, tampouco trouxe a ele qualquer vantagem ilícita; v) entendem pela não ocorrência de
PEDRO
qualquer tipo de abuso ou ato que venha a ludibriar o eleitor, já que não se sabe também se tal
pesquisa foi feita dentro dos parâmetros legais; vi) a exigência prevista no art. 33 da Lei nº
9.504/1997 se dá para quem realiza pesquisa e não para quem compartilha; vii) a aplicação da
sanção de multa é desproporcional, tendo em vista que não realizaram a pesquisa, bem como
pelo pequeno impacto que causou em suas redes sociais. Ao final, requerem o provimento do
Recurso Eleitoral.
Em
contrarrazões
(id.
19657016),
a
Coligação
“COMPETÊNCIA
E
assevera que: i)
, na referida
TRANSFORMAÇÃO VALORIZANDO VOCÊ, CIDADÃO"
WESLEY
postagem, pede explicitamente votos em favor de
, havendo comentários de eleitores
PEDRO
em favor deste recorrente; ii) indubitável que
foi favorecido com a divulgação da
PEDRO
pesquisa sem registro junto à Justiça Eleitoral, tampouco observância às regras eleitorais,
restando evidente a sua legitimidade passiva ; iii) a regra prevista no § 3º do art. 33 da Lei nº
9.504/1997 atinge também a quem divulga pesquisa eleitoral irregular, devendo permanecer a
devida imputação da multa em desfavor dos recorrentes, uma vez que cometeram infração
eleitoral gravíssima. Ao final, pugnam pelo desprovimento do Recurso Eleitoral.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 21496666).
É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, já que houve a intimação da sentença em 13/11/2020, sendo a
peça protocolada no dia seguinte, em atendimento ao contido no art. 96, § 8º da Lei nº
9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
O objeto recursal cinge-se à divulgação de pesquisa eleitoral não registrada
II.ii.
perante à
, pugnando os recorrentes pela improcedência da
JUSTIÇA ELEITORAL
Representação, pela exclusão de
do polo passivo da demanda, bem
PEDRO PAULO BONAZA
como pelo afastamento da pena de multa do art. 33, § 3º da Lei das Eleições.
Como sabido, a realização e a divulgação de pesquisa eleitoral são definidas por
critérios estabelecidos no art. 33 da Lei nº 9.504/97, in verbis:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça
:
o, as seguintes informações
Eleitoral, até cinco dias antes da divulgaçã
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução,
nível econômico e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança
e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva
nota fiscal.
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à
disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a
elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de
que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de
cinquenta mil a cem mil UFIR.
[...]
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

Note-se que a legislação eleitoral vigente estabelece que a pesquisa deve ser
registrada na
até cinco dias antes de sua divulgação, sujeitando os
JUSTIÇA ELEITORAL
responsáveis ao pagamento da multa prevista no art. 33, § 3º da Lei nº 9.504/1997.
A proibição de divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido registro nesta
Justiça Especializada tem como finalidade tutelar a vontade do eleitorado, impedindo que
publicações inverídicas e falsas exerçam influência sobre os eleitores e comprometam o
equilíbrio da disputa eleitoral.
II.ii.i. PEDRO PAULO BAZANA
Assevera o recorrente que não publicou em sua rede social a pesquisa eleitoral
objeto da presente Representação, pugnando por sua exclusão do polo passivo, diante de sua
ilegitimidade
.
ad causam
Sobre o tema, o Juízo Eleitoral de primeiro grau rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida em sede de contestação, entendendo que o representado
, ora recorrente,
PEDRO
“integra o mesmo grupo político do representado WESLEY VICENTIN
EDUARDO, restando evidente, assim, que a veiculação da mencionada pesquisa tinha por
finalidade beneficiar o candidato ao cargo majoritário”.
Todavia, assiste razão ao recorrente, na medida em que, do conjunto probatório
produzido, não foi comprovada qualquer conduta ilícita perpetrada pelo recorrente, sendo que
em nenhum momento foi-lhe imputada a responsabilidade pela divulgação da pesquisa sob
exame, aduzindo-se apenas que foi o seu maior beneficiário, situação esta não sujeita à
punição, nos termos do art. art. 33, § 3º da Lei nº 9.504/1997.
A cominação estabelecida no mencionado dispositivo legal apenas pune o
responsável pela divulgação da pesquisa irregular, não havendo que se falar em punição a
eventuais beneficiários da conduta simplesmente por ostentarem essa condição. Em outras
palavras, a mera condição de beneficiário não confere, por si, legitimidade ao candidato para
figurar no polo passivo de Representação por divulgação de pesquisa eleitoral não registrada.
Sua presença no processo deve ocorrer se alegada sua responsabilidade pela divulgação,
situação idêntica à dos demais representados.
Diante do exposto, de ofício, estendo a ilegitimidade
à Coligação ‘POR
ad causam
AMOR A ARAPONGAS”, devendo também ser excluída do polo passivo, notadamente porque
se trata da Coligação à majoritária e não ao partido ao qual está filiado o candidato à vereador
responsável pela divulgação da pesquisa.

II.ii.ii. WESLEY VICENTIN EDUARDO
Na espécie, trata-se de
veiculado em
no
do candidato
post
05/11/2020
Facebook
ao cargo de vereador
, ora recorrente, conforme imagem a
WESLEY VICENTIN EDUARDO
seguir:

A postagem impugnada é irregular, porquanto trata-se de divulgação de pesquisa
eleitoral que não foi previamente registrada perante a
, na qual constou o
JUSTIÇA ELEITORAL
candidato
em primeiro lugar e o ora recorrente,
,
SÉRGIO ONOFRE
PEDRO PAULO BAZANA
em segundo lugar na intenção de votos dos eleitores do
,
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
restando induvidosa a lesividade da conduta, uma vez que foi divulgada no auge da disputa
eleitoral, tendo grande potencial para influenciar os eleitores.
Dessa forma, no caso concreto, resta claro que se trata de pesquisa sujeita a
registro na
, porque diz respeito às intenções de voto para as eleições de
JUSTIÇA ELEITORAL
2020, constando, inclusive o percentual de indecisos.
Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA IRREGULAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM FACEBOOK E WHATSAPP CONTENDO
REFERÊNCIAS A PESQUISA NÃO REGISTRADA. CARACTERIZAÇÃO DO
ILÍCITO NO FACEBOOK. REMOÇÃO DO CONTEÚDO. DIVULGAÇÃO EM
GRUPO DE WHATSAPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. A divulgação de postagem no Facebook veiculando o resultado de
suposta pesquisa não registrada, que contém os percentuais dos
candidatos ao pleito, quantidade de votos brancos e nulos e não
realizada por empresa que normalmente faz pesquisas
opinantes,
eleitorais oficiais, tem o condão de induzir o eleitor em erro, vez que não
.
aparenta tratar-se de mera enquete
[...]
(MS n 0600430-49.2020.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56496, rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, Data 20/10/2020)
Não prospera a alegação de que a exigência prevista no art. 33 da Lei nº
9.504/1997 se dá para quem realiza pesquisa e não para quem a compartilha. Isso, porque o

tem entendimento firmado no sentido de que
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
“todos
aqueles que divulgam pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral, inclusive
aqueles que compartilham, no Facebook, pesquisa originalmente publicada por terceiro, estão
(AgR-AI
sujeitos ao pagamento de multa, nos termos do § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97”
1074-40, rel. Min.
, DJE 6.10.2017). Na mesma linha: AgR-REspE 816-54,
ADMAR GONZADA
rel. Min.
, DJE 27.11/2017 e AgR-AI 424-31, rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, DJE 26.09.2017.
ADMAR GONZAGA
Na mesma linha o entendimento esposado no Acórdão nº 57.974, nos autos de
REl nº 0600880-65.2020.6.16.0008, de relatoria do e. juiz
, que
ROGÉRIO DE ASSIS
asseverou o seguinte: “Dessa forma não há como se alegar que apenas quem realizou a
pesquisa sem o devido registro que deve ser penalizado, na verdade a pena recai em todo
aquele que divulga pesquisa sem registro, conforme se verifica do art. 33, § 3º da Lei 9504/97,
transcrito acima. Afasta-se assim a alegação do recorrido de que não foi o responsável pela
realização da pesquisa.”.
Dessa forma, mesmo que o recorrente tenha apenas compartilhado a pesquisa
eleitoral, em tese, realizada e divulgada por terceiro, cabia-lhe informar-se sobre a origem da
pesquisa e conferir se efetivamente teve prévio registro na
– o que é
JUSTIÇA ELEITORAL
inclusive disponibilizado em endereço eletrônico – não podendo se eximir da sua
responsabilidade, até mesmo pelo fato de que, como candidato ao pleito de 2020, deveria
saber a relevância da publicação de uma pesquisa eleitoral no que tange à sua influência
perante o eleitorado do município.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva
de
ad causam
PEDRO PAULO
e da Coligação à majoritária, mantendo a condenação de
BANAZA
WESLEY VICENTIN
ao pagamento da multa prevista no art. 33, § 3º da Lei n.º 9.504/1997, em seu
EDUARDO
mínimo legal.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0601057-64.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV /
10-REPUBLICANOS - Advogado da RECORRENTE: FRANCISCO FOGACA DAMIANI -
RS0087018 - RECORRENTE: PEDRO PAULO BAZANA - RECORRENTE: WESLEY VICENTIN
EDUARDO - Advogados dos RECORRENTES: LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR0056347,

DEBORA GONCALVES DE LIMA - PR0085879, FRANCISCO FOGACA DAMIANI - RS0087018,
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA - PR0073047 - RECORRIDA: COMPETÊNCIA E
TRANSFORMAÇÃO. VALORIZANDO VOCÊ, CIDADÃO 23-CIDADANIA / 33-PMN / 19-PODE -
RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO GRASSANO - Advogados dos RECORRIDOS: JOAO FELIPE
DOS SANTOS FLAUZINO - PR0091820, JOAO ALBERTO GRACA - PR0019652, DENIZE
APARECIDA CABULON GRACA - PR0020420.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.